Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO ENVIADA APENAS EM MARÇO. JUROS E ENCARGOS APLICADOS NO VALOR DA FATURA. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO. NEGATIVA INDEVIDA. SPC/SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou “(...) PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar para o autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Declaro inexistente a dívida de R$ 6.124,86 e a dívida R$ 658,53 motivadoras da negativação do nome do autor, pelo que determino ao Banco réu que providencie a baixa dos referidos débitos nos seus cadastros internos e nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual descumprimento de sentença, em favor do autor. (...)”. Em suas razões recursais, defende a exclusão de responsabilidade objetiva diante da inexistência de defeito na prestação de serviço e a ausência de danos morais indenizáveis. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas ID. 56518083.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID. 56518078 e ID. 56518079.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

4. Em síntese, narra o autor que tinha conta no banco réu e que decidiu encerrá-la; bem como, cancelar os cartões correspondentes, em 24/12/2022. Afirma ter tomado todas medidas necessárias, porém não conseguiu obter a fatura de janeiro de 2023, apesar de várias tentativas. Alega ter recebido a fatura de janeiro somente em março de 2023, com o valor de R$ 6.777,06 (seis mil setecentos e setenta e sete reais e seis centavos), incluindo juros e encargos desde o vencimento, enquanto esperava que fosse de R$ 3.084,40 (três mil e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Disse que pagou R$ 3.223,00 (três mil duzentos e vinte e três reais) e entrou em contato novamente com o banco para resolver o problema, todavia, não teve sucesso. Assevera ter sido surpreendido ao descobrir que seu nome estava negativado pelo banco, apesar de sua conta estar encerrada, e a fatura paga. Diante disso, solicitou medidas e compensação por danos morais.

5. Insta esclarecer, que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6. No caso, ao analisar o documento de ID. 56517538, observa-se que o banco réu enviou a fatura de janeiro apenas em março, já com juros e outros custos adicionados. Ainda, nota-se que autor fez o pagamento parcial, correspondente ao valor do débito principal - ID 56517539, e tentou resolver o problema com o banco réu novamente. Apesar disso, recebeu notificações de negativação do SERASA e do SPC (ID 56517540 e ID 56517541), informando uma suposta dívida de R$ 658,53 (seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e outra de R$ 6.124,86 (seis mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos).

7. Este cenário revela uma séria falha na prestação de serviços; pois, tal como assinalado pelo Juízo de origem: (...) Se havia uma pendência financeira do autor, por qual razão o Banco réu encerrou a conta do autor, criando a expectativa no autor de que a situação estava resolvida, mas não encaminhou para o autor a fatura vincenda por nenhum meio de comunicação. (...). Além disso, os documentos fornecidos pelo autor mostram que ele tentou várias vezes resolver o problema com o banco; porém, sem sucesso, e ainda comprovam que ele pagou o débito principal no valor de R$ 3.223,00 (ID 56517528 a 56517537 e ID 56517539).

8. Desta maneira, tendo em vista que as alegações do banco réu não comprovaram que a fatura de janeiro de 2023 (que causou a negativação) tenha sido enviada ao autor, resta-se evidente a falha operacional do recorrente, que por sua vez, acabou expondo de maneira vexatória o consumidor. Portanto, a cobrança feita ao autor devido à negativação é injusta, uma vez que comprovou ter realizado o pagamento do débito principal no mesmo mês em que recebeu a fatura (março de 2023). Além disso, os e-mails enviados pelo recorrido, na tentativa de resolver qualquer débito pendente, demonstram a conduta abusiva posterior do réu, que surpreendeu o autor com a negativação de seu nome.

9. No tocante aos danos extrapatrimoniais, trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Pois, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, o que torna devida a reparação a título danos morais. Ademais, apenas para esclarecer, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

10. Acerca do valor arbitrado (R$ 5.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.